Tribunal: TJPA
Processo: 0088646-61.2015.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0088646-61.2015.8.14.0012

APELANTE: ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES JUDICIAIS. PENA-BASE EM PATAMAR EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença somente é possível quando tenha sido manifestamente contrário às provas dos autos, entendendo-se, assim, aquela que, inquestionavelmente, destoa de todo o acervo probatório. Havendo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da Soberania dos Veredictos.

2.
Fixada a pena-base em patamar excessivo e com fundamentos inidôneos em relação a alguma circunstância judicial, impõe-se o seu redimensionamento.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)

_______________________ .

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0088646-61.2015.8.14.0012

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORREA (Adv. João Paulo de Castro Dutra)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELSON DO SOCORRO DE FREITAS CORREA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/Pa que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §1º, IV, do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que por volta de 1h do dia 28.09.2015 (segunda-feira), a vítima, EDIVANDRO DA SILVA PRESTES, estava saindo de uma festa na sede da AABB em Cametá, abraçado com sua namorada, quando foi atingido por um tiro na “nuca” disparado pelo apelante.

Pronunciado, o acusado foi submetido ao Tribunal do Júri que, após regular trâmite processual, rejeitou as teses defensivas e entendeu pela sua condenação, sendo proferida sentença condenatória pelo crime de homicídio qualificado, consoante a pena acima referida.

Inconformado, apresentou o presente Apelo em que pugna anular a sessão do Júri nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, bem como seja retificada a dosimetria da pena para o mínimo legal (ID 7133446), sob a alegação de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente são inerentes ao tipo penal.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público opinou pelo não provimento (ID 9164977).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial, no que tange à revisão na dosimetria da pena.

É o relatório, que submeto à revisão.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

CONHEÇO da presente Apelação uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DA ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS NOS TERMOS DO ART. 593, “d” do CPP - contrariedade ao conteúdo probatório

Afirma que de todas as testemunhas ouvidas em Juízo NENHUMA presenciou o momento do tiro, limitando-se a reproduzir o que foi falado por populares. Complementa afirmando que Michele Cristina Machado, enquanto testemunha descompromissada, foi ouvida como informante. E finaliza suas alegações sob o argumento de que os depoimentos prestados em Juízo não são capazes de elucidar a autoria.

A despeito do que aduz a defesa para alcançar a anulação da decisão do Tribunal do júri, diante do contexto fático-probatório constante dos presentes autos, percebe-se que a tese esbarra na existência de provas robustas e capazes de subsidiar a decisão dos jurados, senão vejamos:

Todas as testemunhas ouvidas afirmam que não perceberam nenhuma desavença entre vítima e acusado, os quais estavam próximos ao palco em mesas vizinhas, fato que é confirmado no depoimento do acusado quando informa, inclusive, que não a conhecia, que nunca tinha visto antes (mídia em ID 6193362 e ID 6193369).

Várias testemunhas foram ouvidas e restou muito claro que o crime ocorreu num dia de festa que ocorria no interior da sede da AABB à frente de vários vendedores e frequentadores do clube num momento de bastante movimento. Frise-se que em seu depoimento (ID 6193369) o acusado afirma que não conhecia nenhuma das testemunhas ouvidas, exceto sua ex-esposa, Catarina, bem como não possuía qualquer animosidade contra as mesmas.

Apesar de ouvida como informante, posto que namorava a vítima há mais ou menos um mês, Michele Cristina Teles Machado

prestou depoimento com riqueza de detalhes e não esboçou qualquer animosidade ou interesse em prejudicar o agente, limitando-se a relatar o ocorrido que, em comparação aos demais depoimentos prestados, demonstra total coerência e harmonia na sequência fática e cronológica dos fatos (IDs 6193182, fl. 7 e 6193268, 6193269).

Em Juízo (IDs 6193319 e 6193320), a testemunha Priscila Tavares dos Santos confirmou seu depoimento prestado em sede policial (ID 6193182, fls. 5/6) e afirmou com detalhes ter visto quando o acusado se levantou, dirigiu-se até a vítima e, por trás, ao se aproximar, sacou da arma e efetuou um único disparo na “nuca” sem a menor chance de defesa.

A testemunha Sandra Sueli de Moura também confirmou em Juízo (mídias IDs 6193334 e 6193337) seu depoimento prestado em sede inquisitiva (ID 6193187, fls. 6/7), afirmando não possuir dúvida de que o autor do tiro foi o acusado, pois, apesar de não ter visto o momento do disparo, viu quando o agente se retirou do local passando apressado em frente à sua venda com arma em punho, deixando para trás seu chinelo branco que saiu de seu pé. Ressalte-se que em seu depoimento, o acusado informa que estava calçando chinelos de cor branca e chegou a festa sozinho em sua moto branca, o que é confirmado em vários depoimentos testemunhais (ID 6193359).

Ainda em seu depoimento (ID 6193368) o acusado relatou que até o momento de ter sua arma apreendida por seu superior, Sargento Marques, foi o único a manuseá-la. Trata-se de arma de fogo tipo pistola, marca Taurus 24/7, calibre 40mm, cor preta, a qual estava sob a cautela do policial acusado (ID 6193193). Em exame pericial, confirmou-se que o projétil encontrado no corpo da vítima é compatível com arma de fogo calibre 40mm (ID 6193204).

O Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização apenas quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não é o caso.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

O presente Apelo interposto nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP não autoriza esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, posto que as fundamentações apresentadas destoam do robusto acervo probatório constante dos autos, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Deste modo, existindo versão amparada pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

DA REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

No que tange ao pedido de redução da pena, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa dos vetores de
culpabilidade
,
antecedentes criminais, circunstâncias
e
consequências do crime
.

Quando se trata da
culpabilidade
, impõe-se examinar a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, isto é, a intensidade do dolo, concluindo-se que quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura.

Neste ponto, não obstante o esforço da defesa para caracterizar fundamentação genérica e abstrata própria do tipo penal, não há como desconsiderar que a instrução processual colocou a toda evidência o grau de intensidade do dolo e sua alta censurabilidade,
à medida que testemunhas relataram que o acusado olhava a vítima fixamente em clara demonstração de premeditação e com uma frieza fora do comum sacou da arma e, mirando-a na cabeça da mesma e sem nenhum motivo aparente aniquilou pelas costas a vida de uma pessoa que afirmou nunca ter visto antes
.

A premeditação por si já é um elemento capaz de justificar a valoração negativa do modulador judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria em que "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Vejamos ainda:

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALÍNEA C. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE.CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. A premeditação do crime de homicídio revela o acentuado grau de reprovabilidade da conduta, que autoriza a análise negativa da culpabilidade. O fato de o réu ter praticado o delito em via pública, onde se encontravam outras pessoas, colocando em risco a vida de terceiros, que estavam nas imediações, justifica a elevação da pena-base. Recurso desprovido. (TJ-DF 20110910139067 DF 0013772-51.2011.8.07.0009, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/06/2019 . Pág.: 559/570)

Não se pode olvidar ainda da condição de policial militar do apelante, o que eleva em muito o grau de reprovabilidade de sua conduta, considerando se tratar de uma pessoa que, a princípio, pela sua profissão, esperava-se uma conduta compatível com o seu dever de garantir a vida e a segurança das pessoas ao seu redor, independentemente de estar a trabalho ou não, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à circunstância judicial referente aos
antecedentes criminais
, entendo correta a avaliação do Juízo sentenciante, conforme Certidão de antecedentes criminais positiva (ID 6193412, fl. 01).

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, acertada a fundamentação apresentada pela instância de origem quando de sua valoração negativa, haja vista que a conduta delituosa ocorreu na saída de uma festa, em local público e de lazer, em momento de grande circulação de pessoas, sendo presenciada não só por sua namorada, a qual correu risco de também ser atingida dada a sua proximidade que estava da vítima quando saíam da festa abraçados, como também por várias outras pessoas.

Dessa forma, as
circunstâncias
em que o delito foi cometido são extremamente graves e reprováveis e demonstram, indene de dúvidas, acertada a valoração negativa da vetorial em análise.

Por fim, a circunstância judicial concernente às
consequências do crime
contribuiu para a exasperação da pena sob o fundamento de ser a vítima um jovem de 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Não existem nos autos informações quanto ao fato de que a vítima era arrimo de família, que deixou desamparados filhos menores ou qualquer outra informação da mesma natureza que pudesse ultrapassar o tipo penal. Entendo que
arruinar a vida de um jovem não é por si só fundamentação idônea para exasperação da pena-base

por constituir elementar do tipo penal, devendo a circunstância judicial ser afastada e a pena-base redimensionada neste aspecto.

Apesar da valoração negativa de 4 vetores judiciais, verifico que a sentença recorrida ultrapassou os limites da proporcionalidade uma vez que fixou pena-base em 28 (vinte e oito) anos, ou seja, 16 (dezesseis) anos acima do mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado.

Nesse sentido a Jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, exige-se que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base 2 (dois) anos acima do mínimo legal unicamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Todavia, o aumento implementado na primeira fase mostra-se excessivo e desproporcional, não devendo prevalecer, revelando-se mais adequado o aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1895521 AM 2021/0161976-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

A
ssim, pelos motivos acima expostos, excluo a valoração negativa relativa
às consequências do crime
e redimensiono a pena-base a 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da exclusão da reincidência como agravante, posto que a Certidão de Antecedentes Criminais comprova se tratar de condenação
posterior
ao crime ora sob análise.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/08/2023